Tribunal: TJBA
Processo: 8080852-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080852-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. NECESSIDADE DE PARECER TÉCNICO DO NATJUS. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Nifedipino 20 mg, Valsartana 320 mg, Dutasterida 0,5 mg e Cloridrato de Nebivolol 5 mg a paciente idoso, portador de hipertensão, com indicação médica de uso contínuo. O agravante sustenta a necessidade de observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente quanto à instrução técnica pelo NATJUS. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determinou o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS deve ser reformada por ausência de prévia manifestação técnica do NATJUS; e (ii) saber se a tutela de urgência deve ser integralmente suspensa antes da complementação da instrução técnica, diante do risco de dano grave à saúde do paciente. III. Razões de decidir O direito à saúde possui proteção constitucional e legal, competindo solidariamente à União, aos Estados e aos Municípios assegurar o acesso ao tratamento necessário, sem que a repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS possa ser oposta ao particular como obstáculo ao atendimento da pretensão. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6, 793 e 1.234, fixou parâmetros obrigatórios para as demandas prestacionais em saúde, inclusive quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos e à necessidade de demonstração dos requisitos para fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige instrução técnica adequada, preferencialmente mediante consulta ao NATJUS ou a órgão equivalente, a fim de avaliar a adequação clínica, a segurança, a eficácia, a custo-efetividade do tratamento e a existência de alternativas terapêuticas incorporadas ao sistema público. A ausência inicial de parecer técnico do NATJUS não impõe, de forma automática, a suspensão integral da tutela de urgência, especialmente quando se trata de paciente idoso, em uso contínuo de medicamentos, com indicação médica nos autos e risco de dano grave ou irreversível decorrente da interrupção abrupta do tratamento. A manutenção provisória do fornecimento dos medicamentos, até a emissão de parecer técnico e posterior reavaliação pelo juízo de origem, harmoniza a observância dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal com a proteção imediata do direito fundamental à saúde. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar a remessa dos autos ao NATJUS ou a órgão técnico equivalente, assegurada a posterior manifestação das partes e mantida, por ora, a tutela de urgência quanto ao fornecimento dos medicamentos, até reavaliação pelo juízo de origem após a instrução técnica complementar. Tese de julgamento: “1. A concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, exige a observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e, sempre que possível, a prévia manifestação técnica do NATJUS ou de órgão equivalente. 2. A ausência inicial de parecer técnico não autoriza, por si só, a suspensão imediata da tutela de urgência quando houver risco de dano grave ou irreversível à saúde do paciente. 3. É possível manter provisoriamente o fornecimento do medicamento até a complementação da instrução técnica e posterior reavaliação judicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793; STF, Tema 6; STF, Tema 1.234; Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.